Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. APTIDÃO PARA O TRABALHO. CONCLUSÃO ENSINO SUPERIOR, ATRASO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente que já atingiu a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar o pagamento de prestação alimentícia. Nesses casos, todavia, a presunção de necessidade não é absoluta, como ocorre com os menores de 18 (dezoito) anos, cabendo ao postulante demonstrar a necessidade de auferir a verba alimentar.
2. Não devem ser fixados alimentos em benefício de filho maior de idade apto a se inserir o no mercado de trabalho, se não houver indícios suficientes que demonstrem que ele é incapaz de prover o seu próprio sustento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.